Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703985-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO SOARES JANOT e LEDA SOARES JANOT contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com HELOÍSA MACEDO LINS, consistente em desbloquear a verba penhorada nos autos. Registram que o processo versa sobre o não pagamento de honorários advocatícios contratuais pela agravada, olvidando-se o juízo que a regra da impenhorabilidade deve ser flexibilizada. Discorrem sobre as regras disciplinadas no CPC sobre o tema, destacando que a impenhorabilidade prevista no art. 833 deve ser interpretada conjuntamente com os princípios da menor onerosidade possível e da efetivação da execução. Mencionam entendimento do STJ sobre o tema, nos autos do EREsp 706.331/PR, aderindo ao posicionamento do STF, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais constituem verba alimentar. Enfatizam que aquela Corte, nos autos do REsp 948.492/ES, entendeu que é possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, excetuando a regra prevista no CPC. Reforçam a tese, colacionando diversos julgados sobre o tema, sustentando que a regra da penhora de verba salarial e de valores contidos em poupança deve ser flexibilizada face à natureza alimentar da verba executada. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para cancelar/revogar a ordem de desbloqueio dos valores constantes da conta corrente da agravada, bem como do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos na conta poupança. Caso tal medida não possa ser realizada, requerem seja determinada nova ordem de bloqueio do valor remanescente do débito. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade de penhora dos valores em conta corrente e conta poupança da agravada para pagamento de honorários advocatícios. Preparo regular no ID 14416093. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia. Notadamente, a locução “prestação alimentícia” de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento manifestado por esta e. 5a Turma Cível, conforme ementas a seguir colacionadas, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Dessa forma, seria impossível a constrição de valores com natureza salarial, devendo ser reformada a sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão n.1107791, 07014623220178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ENUNCIADO No 47 DA SÚMULA VINCULANTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. A mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas omissões, contradições ou obscuridades. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 47 atribuiu natureza alimentar aos honorários advocatícios. 3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis os salários e remunerações, tendo em vista sua natureza alimentar. 4. Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se confundem com a prestação alimentícia, que é aquela que decorre de alimentos fixados mês a mês, ou seja, prestação alimentar em sua essência e objetividade e não um crédito de natureza alimentar. 5. Tendo em vista não terem os honorários advocatícios natureza de prestação alimentar, resta impossibilitada a penhora de salário e remuneração para o pagamento dos mesmos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1093255, 07128785120178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não passa desapercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora de salário para pagamento de prestações alimentícias, incluindo nesse conceito os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em razão de sua natureza alimentícia. Contudo, a matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Nesse sentido, a e. 3a Turma acatou recentemente a proposta de afetação do tema por parte da Relatora do REsp no 1.815.055/SP, Ministra Nancy Andrighi, que considerou necessária uma “maior perquirição conceitual” sobre o tema. Outrossim, considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. A r. decisão agravada, portanto, não está a merecer reparos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 18:25:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator